Tribunal: TJMT
Processo: 0006849-53.1998.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006849-53.1998.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JOAREZ GOMES DE SOUZA - CPF: 078.327.531-53 (EMBARGADO), JOAO MAIA - CPF: 151.606.379-15 (EMBARGADO), WELLINGTON COSTA BAIMA - CPF: 545.017.681-34 (EMBARGADO), GONCALO DE ASSIS POQUIVIQUI - CPF: 103.629.831-00 (EMBARGADO), ANTONIA GEDY SIMOES PIRES - CPF: 103.073.541-72 (EMBARGADO), SISTEMA DE ENSINO FENIX S/C LTDA - CNPJ: 01.165.763/0001-55 (EMBARGANTE), ANTONIA GEDY SIMOES PIRES - CPF: 103.073.541-72 (EMBARGANTE), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), JOAO BATISTA BENETI - CPF: 473.459.938-68 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – OMISSÃO ANALISADA – VÍCIO SANADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado, contudo, apesar da análise determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Antônia Gedy Simões Dutra Correa objetivando sanar supostas premissas equivocadas que estariam a macular o v. acórdão proferido em recurso de apelação apreciado por esta Câmara, que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do sócio, ora embargado, provendo o recurso de apelação.

A embargante disserta em suas razões recursais que o acórdão objurgado partiu de premissa equivocada ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do réu Joarez Gomes de Souza, posto que restou comprovado nos autos a prática de ato ilícito realizado pelos sócios, consistente na venda de quotas inexistentes da empresa à embargante, configurando expressamente deliberação infringente do contrato e da lei, o que torna a responsabilidade dos sócios ilimitada, nos termos do art. 1.080 do CC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023